Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI No. 5.184/2013. SOBRESTAMENTO FUNDADO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema 1.169).
2. Na hipótese, inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do “quantum debeatur” depende de meros cálculos aritméticos, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito.